Tribunal: TJMT
Processo: 1088334-70.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1088334-70.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOAO PAULO SANTANA MORAIS - CPF: 034.384.751-54 (RECORRENTE), RAYSSA MORGANNA SANTOS SILVA - CPF: 035.010.891-98 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1088334-70.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1088334-70.2024.8.11.0001

Recorrente:
Joao Paulo Santana Morais

Recorrida:
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO DE VOO. COMUNICAÇÃO PRÉVIA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto por passageiro contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, sob o fundamento de que houve comunicação prévia quanto à alteração do voo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a comunicação da alteração do voo realizada pela companhia aérea foi tempestiva e suficiente para afastar a responsabilidade civil por eventuais danos morais e se o exercício do direito de ajuizamento de demanda judicial fere a boa-fé presumida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Resolução 400/2016 da Agência Nacional de Aviação Civil estabelece que as alterações programadas pelo transportador devem ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de setenta e duas horas.

Foi comprovada a comunicação prévia da alteração do voo com antecedência superior a setenta e duas horas.

O passageiro não apresentou prova capaz de demonstrar que somente teve ciência da alteração com menos de 72h de antecedência ao voo contratado, conforme disposto no artigo 373, I do Código de Processo Civil.

A configuração da responsabilidade civil exige a comprovação da ocorrência de ato ilícito, do dano, do nexo de causalidade e da culpa ou dolo, sendo que, ausente qualquer um desses elementos, não há dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A comunicação prévia da alteração de voo realizada pela companhia aérea, dentro dos prazos estabelecidos pela Agência Nacional de Aviação Civil, afasta a caracterização de falha na prestação de serviço e, consequentemente, o dever de indenizar por danos morais.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, artigo 373. Resolução 400/2016 da Agência Nacional de Aviação Civil, artigo 12.

Jurisprudência relevante citada:

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado 1013547-07.2023.8.11.0001, Relator Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, Terceira Turma Recursal, julgado em 12/09/2023, publicado em 16/09/2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1088334-70.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1088334-70.2024.8.11.0001

Recorrente:
Joao Paulo Santana Morais

Recorrida:
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de
Joao Paulo Santana Morais.

Ação:
Indenização por Danos Morais.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Sentença
(Id
.

310977366
)
:
julgou improcedente o pedido, em razão da ausência de danos morais presumidos ou comprovados.

Recurso Cível Inominado
(Id.
310977367)
:
defende a reforma da sentença,
para que seja julgado procedente o pedido de indenização moral.

Contrarrazões
(Id. 310977371)
:
Pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1088334-70.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1088334-70.2024.8.11.0001

Recorrente:
Joao Paulo Santana Morais

Recorrida:
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Da narrativa dos fatos, tem-se que o recorrente adquiriu bilhetes aéreos com origem em Salvador/BA e destino a Palmas/TO, com apenas uma conexão inicialmente prevista, visando a facilitar a viagem em grupo familiar, que incluía duas crianças pequenas, filhas do autor.

O voo contratado estava previsto para decolar no dia 15/10/2024 às 18h35 e para chegar a Palmas no dia 16/10/2024 às 01h10.

Contudo, o autor foi surpreendido com alterações unilaterais no itinerário por parte da companhia aérea, sendo informado por sua agente de viagens que o novo voo teria duração de mais de 17 horas, partindo às 09h20 do dia 16/10 e chegando apenas às 02h40 do dia seguinte — situação completamente inviável diante da presença de crianças no grupo.

Em razão da falha de comunicação e da ausência de suporte via SAC da empresa, a agente de viagens precisou se deslocar presencialmente ao aeroporto de Salvador, onde, em contato com prepostos da Recorrida, conseguiu a realocação do recorrente e sua família em voo operado por outra companhia aérea (LATAM), com partida antecipada para as 11h15, o que forçou o checkout antecipado no hotel.

Todavia, ao chegar ao aeroporto para o embarque no novo voo, o Recorrente foi informado de que aquele voo estava lotado, sendo novamente remarcado para voo com partida às 18h35, totalizando três alterações sucessivas, aproximadamente sete horas de espera no aeroporto, e profundo desgaste físico e emocional para toda a família.

O consumidor pretende ser indenizado moralmente pela falha na prestação do serviço, invocando o desvio produtivo do consumidor e a violação da Resolução ANAC 400/2016, decorrentes da alteração.

Registre-se que o próprio autor reconhece que houve comunicação prévia acerca das mudanças, referente ao cancelamento do voo de conexão e que chegou ao destino no horário previsto para o voo inicialmente adquirido.

A resolução 400/2016 da ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil), assim preceitua, vejamos:

“Art. 12. As alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas.
”.

Da análise do conjunto probatório, verifica-se que a companhia aérea encaminhou à parte consumidora comunicado quanto à alteração do voo contratado com mais de 72 (setenta e duas) horas antes do embarque e ainda, não há imposição do número de remarcações que podem ocorrer.

Desta feita, a empresa recorrida logrou êxito em demonstrar a excludente de responsabilidade, no que se refere à prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo de direito do recorrido, na forma prevista no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil.

Ademais, o reconhecimento de responsabilidade civil demanda o enfrentamento da existência de alguns requisitos, vale dizer: ato ilícito, dano, nexo causal e, por fim, a existência de culpa ou dolo. Ausente um destes requisitos, não estará configurada a responsabilidade civil apta a ensejar a devida reparação.

Nesse sentido o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“
RECURSO INOMINADO No 1013547-07.2023.8.11.0001 ORIGEM: 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁRECORRENTE: LARA SIMONE SILVA FRAGOSO PEREIRARECORRIDA: TAM LINHAS AÉREAS S.A. JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLADATA DO JULGAMENTO: 11 a 14/09/2023 (PLENÁRIO VIRTUAL) SÚMULA DO JULGAMENTO RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. ALTERAÇÃO DE VOO. COMUNICAÇÃO PRÉVIA. ATENDIMENTO AO ARTIGO 12 DA RESOLUÇÃO No 400/2016 DA ANAC. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Sentença que julgou improcedente os pedidos da exordial, em razão da companhia aérea recorrida ter realizado comunicação prévia à recorrente sobre a alteração do voo. 2. A recorrente postula pela reforma da sentença, sob a alegação de que a recorrida praticou ato ilícito que lhe provocou prejuízos. 3. Sem contrarrazões, embora intimada para tanto. 4. O art. 12 da Resolução no 400 da ANAC dispõe que as alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser realizadas com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas, visando ser oportunizado ao consumidor a realocação ou o reembolso integral do valor pago.
5. No caso em análise, a recorrente foi comunicada acerca da alteração em 31/10/2022 (ID. 174218854), ou seja, com mais de 72 (setenta e duas) horas de antecedência ao voo, tendo sido oportunizada a reprogramação sem custo ou devolução da passagem sem multa. 6. Ausência de prova demonstrando que a recorrente tenha se insurgido em relação à alteração, que tenha solicitado a mudança do voo para outro de acordo com a sua conveniência, ou que tenha solicitado a devolução dos valores pagos. 7. Incabível a condenação da companhia aérea recorrida à indenização por danos morais, por ausência de falha na prestação de serviço.
8. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.9. Recurso conhecido e improvido.10. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3o do CPC. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLAJuiz de Direito Relator (TJ-MT - RI: 10135470720238110001, Relator: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Data de Julgamento: 11/09/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 16/09/2023)”.

Portanto, o conjunto probatório autoriza a conclusão de que não houve os danos experimentados nos termos sugeridos pelo recorrente. Assim, ante a ausência de comprovação do dano moral, a improcedência dos pleitos é medida que se impõe, tendo em vista ser
incabível a condenação da companhia aérea recorrida à indenização por danos morais, por ausência de falha na prestação de serviço.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em razão do resultado do julgamento, condeno o recorrente ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais no patamar de
10% (dez por cento)
sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, caput da Lei n.° 9.099/1995,
ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2025